Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VALOR IRRISÓRIO. CONFIGURADO. DESBLOQUEIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 836, caput, do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
2. Dessa forma, a movimentação de toda a máquina processual para penhora de valor que corresponde a pouco mais de 1% (um por cento) do valor da execução mostra-se desarrazoada e desproporcional.
3. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida e não da data da intimação para fase de Cumprimento de Sentença.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.